Tribunal: TJMT
Processo: 0044427-12.2019.8.11.0042
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044427-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 568.105.201-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

2. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não admitir a técnica processual denominada de nulidade de algibeira.

4.

Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois, conforme pacífica jurisprudência
, “Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos.”
(MS 27876 DF, Rel. Ministro Humberto Martins, S1 – Primeira Seção, julgado em 24/05/2023).

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, MM. Marcos Faleiros da Silva, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela no 0044427-12.2019.8.11.0042, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, mantendo hígido o ato administrativo de Portaria no 319/QCG/DGP, publicado no Diário Oficial no 26.422, datado de 24 de novembro de 2014.

Em sua causa de pedir recursal, o apelante defende que a sua expulsão foi decidida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar, porém, afirma que o Major Antônio Gilvando de Souza, nomeado presidente do referido Conselho não poderia figurar em tal função, sendo impedido, já que atuou em procedimento administrativo anterior, ao lavrar o termo de deserção, o que infringe a legislação de regência, Lei no 3.800/76.

Assevera que o juiz de primeiro grau também não considerou em seu julgamento o advento de prova nova, consistente na retratação da denunciante Danielle Custódio de Assis.

Aduz também que, ante a presunção de inocência, não poderia o apelante ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, em id. 75909996, fls. 112-127.

A d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público - id. 77220952.

Despacho da Douta Desembargadora Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pela aplicação do IRDR, Tema 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT em id. 115925485.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto por
JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, MM. Marcos Faleiros da Silva, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela no 0044427-12.2019.8.11.0042, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, mantendo hígido o ato administrativo de Portaria no 319/QCG/DGP, publicado no Diário Oficial no 26.422, datado de 24 de novembro de 2014.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, esclareço que é de competência deste Tribunal o julgamento da matéria posta em análise no presente processo e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em que pese a lavra do despacho em id. 115925485. Isso por expressa disposição da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
in verbis
:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”

Nã
o havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS
ajuizou a presente “Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua demissão.

Narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória materializada na Portaria no 319/QCG/DGP, 2014, publicada em BGE no1138, pág.2, de 25 de novembro de 2014, cujo processo disciplinar foi instaurado após o ex-militar ser acusado de deserção e crime contra a dignidade sexual de sua enteada, menor com 13 anos de idade à época das acusações.

Afirma que, quanto à segunda acusação, os mesmos fatos foram objetos da Ação Penal no 5285-24.2010.811.0007, que ainda não teve o mérito julgado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

O Autor alega impedimento do Presidente do Conselho de Disciplina do então Major Antônio Gilvando de Souza, por ter lavrado o termo de deserção, ato administrativo que originou um dos fatos do PAD.

Em análise dos autos, observa-se que esse argumento não se sustenta, uma vez que a comunicação do crime de deserção foi realizada pelo então Cap PM Temístocles A. de Araújo Junior, e não pelo Presidente do Conselho de Disciplina.

Por outro lado, temos que o termo de deserção é um procedimento administrativo de natureza criminal, regulado nos termos dos artigos arts. 451 e 454 e § 3o do art. 456 do CPPM, e do Manual de Deserção da PMMT (Portaria no 46/CorregPM/12, de 18 de setembro de 2012), sendo uma das obrigações legais do Comandante da Unidade em assinálo.

Sobre esse tema, o E.TJMT aduz a jurisprudência no sentido de que, o exercício de atos administrativos de mero ofício, de per si, não ensejam motivos para reconhecimento de impedimento ou suspeição, devendo ser necessária à demonstração de robustas provas da parcialidade do agente excepto.

Além do mais, o impedimento tendo elementos robustos, tão logo o acusado tome conhecimento da nomeação do (s) membro(s) do colegiado sem isenção para atuar no feito, sob pena de preclusão da oportunidade processual, sobretudo porque não se pode admitir que a arguição somente seja articulada depois de aplicada a penalidade, como argumento em sede de recurso ou revisão do processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido, não há nos autos nas alegações preliminares e finais, qualquer manifestação da defesa quanto à ocorrência de impedimento do Presidente do Conselho de Disciplina ou de qualquer outro membro da comissão.

Não olvidar que no processo administrativo vigor o princípio “pas de nullité sans grief” , o qual se exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Com relação ao argumento do Autor de que na Ação penal n. 5285-24.2010.811.0007 – Código 91067, da Comarca de Alta Floresta/MT, que apura o mesmo fato, ainda não fora julgado, carecendo do seu deslinde final.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as apurações de ilícitos pela esfera administrativa e judicial, que apenas se comunicarão diante da eventual absolvição pela inexistência de fato e/ou pela negativa de autoria.

Referente à aplicação da penalidade de forma desarrazoada e desproporcional, verifica-se que na decisão final a autoridade julgadora fundamentou seu ato administrativo, classificando os fatos como infrações de natureza grave, nos termos do RDPMMT, vejamos:

Extrato da decisão (Fls. 314- Autos Virtuais)

Em análise do Extrato de Alterações do disciplinado Jonh Klévio Campos dos Santos - 2° Sgt PM (159-166/208-213), verifica-se que este ingressou na Polícia Militar em 103 de julho de 1998, contando aproximadamente com 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço, e encontra-se ingresso no comportamento INSUFICIENTE, com 16 (dezesseis) elogios e possuindo 02 (duas) repreensões, 01 (uma) detenção e 03 (três) prisões como punições disciplinares e mais 01 (uma) em flagrante delito. De modo que antes de aplicar a devida sanção disciplinar, é imprescindível realizar o julgamento nos termos dos artigos 14 do RDPM-MT, sendo necessário observar os antecedentes do disciplinado, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram e as consequências que delas possam ter resultadas.

Assim, temos que não há causas de justificação (art. 16), todavia, existe 01 (uma) circunstância atenuante prevista no art. 17, item 2 (relevância de serviços prestados), havendo ainda circunstância agravante prevista no art. 18, itens 1 (mau comportamento), 2 (prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões), 10 (ter sido praticada a transgressão em presença de público), tudo do RDPMMT, sendo as transgressões disciplinares em análise consideradas de natureza GRAVE, nos termos dos artigos 19. Isto posto, com base nos elementos de provas contidas nos autos, nos termos da legislação especial em vigor supramencionadas.

DECIDO:

1. Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, (456-70), entendendo que o disciplinado Jonh Klévio Campos dos Santos - 2° Sgt PM (RGPMMT 879.815) é culpado das acusações aduzidas no Libelo Acusatório Disciplinar, (429-430/v), e que não reúne condições de permanecer nas fileiras da corporação.

2. Excluir a bem da disciplina o Jonh Klévio Campos dos Santos - 2° Sgt PM (RGPMMT 879.815), com fulcro no artigo 129, inciso III c/c artigo 130 da Lei Complementar no 231 de 15Dez05, ainda com o artigo 2o, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no.7227 de 22Dez99, por ter ferido o disposto nos itens 1 e 2 do art. 13, além dos itens 7, 18, 21, 22 e 79 do Anexo do regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no1329 de 21Abr78, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e vedações previstos nos art. 34, I e VI; art. 35, I e VI; art. 36, §2o, III, V, VI, X, XV, XVI, XVII, XXVI e XXVII; e art. 38, I, II e XV, tudo do Estatuto dos Militares Estaduais, aprovado pela Lei Complementar no 231, de 15Dez05.

De maneira que foram observados os artigos 10, 14, 16, 17, 19 do RDPPMT, e no caso de infração Grave, à autoridade julgadora possui a liberdade de aplicar a penalidade máxima, desde fundamentada, sem, no entanto, violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art.33, item 1), alínea “c” do RDPMMT).

Pois, tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação veja a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – DESPROVIMENTO. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Pacífico o entendimento de que a absolvição por insuficiência de provas para condenação em juízo criminal não afasta a aplicação da sanção administrativa, hipótese em que não se comunicam as esferas administrativas e penais. O relatório emitido pelos membros do Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 13, da Lei no 3.800/76, tem caráter meramente opinativo. Tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. Em vista da gravidade do fato imputado ao Policial Militar a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 12133/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

(TJ-MT - APL: 00117698420098110041 12133/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).

Assim, tendo em vista a gravidade do fato imputado ao Policial Militar, a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, observa-se ainda, que o Autor possui em seus assentamentos funcionais maus antecedentes, estando classificada no comportamento insuficiente, situação que foi considerada pela autoridade administrativa quando da dosimetria da penalidade imposta.

Quanto à valoração das provas, por ser questão de mérito, a princípio, é bom lembrar ao Autor que o controle de processos administrativos disciplinares efetuados pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo.

Deste modo, não cabe a este juízo reexaminar as provas que levaram o Comandante Geral da Corporação decidir pela culpabilidade do Autor e aplicar-lhe a penalidade de exclusão a bem da disciplina.

Como visto, o Comandante-Geral tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, pois é de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do Conselho de Disciplina, bem como é de sua competência o ato de exclusão das praças com estabilidade assegurada (art. 110, V, 127, II,§3o, II, 129, III e art. 130 LC 231/2005, vigente a época dos fatos).

Nessa direção, não se perca de vista que a submissão do militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, por essa razão, o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente da conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança.

Logo, denota-se que todos os dispositivos legais aplicados à espécie e os pontos fáticos relevantes ao deslinde do feito, foram devidamente fundamentados, evidenciando, que não houve ilegalidade na aplicação da penalidade.

DISPOSITIVO.

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, de modo que mantenho hígido o ato administrativo de Portaria no 319/QCG/DGP, publicado no Diário Oficial no 26.422, datado de 24 de novembro de 2014. (...)”

Inconformado, o autor apresentou o presente recurso de apelação
.

Pois bem.
A controvéria recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na expulsão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime.

Extrai-se do acervo probatório que instruiu os autos que o apelante, policial militar excluído nas fileiras da PMMT, pela Portaria 022/CD/CorregPM/13, publicada no Boletim Geral da PMMT em 25 de novembro de 2014, após ter sido submetido ao Conselho de Disciplina, pois conforme apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, no período compreendido entre o último semestre do ano de 2009 e o mês de junho de 2010, por reiteradas vezes, na residência localizada na rua São Geraldo, no 353, bairro Boa Nova II, município de Alta Floresta - MT, de forma voluntária e dolosamente, praticou atos libidinosos, com o intuito de satisfazer sua lascívia, contra a sua enteada, a adolescente A. R. C., que possuía 13 anos à época dos fatos.

E ainda, teria cometido crime militar de deserção, a contar de zero hora do dia 02 de julho de 2010, depois de transcorrido o prazo de graça de 08 (oito) dias, tendo sido detido apenas no dia 08 de fevereiro de 2012.

Após instrução e conclusão do Conselho de Disciplina, o autor foi considerado culpado, sendo-lhe aplicada a penalidade de demissão, de modo que sua exclusão das fileiras fora efetivada por meio da Portaria no 319/QCG/DGP, publicado em 24 de novembro de 2014, no Diário Oficial no 26.422.

O Comandante Geral da Polícia Militar proferiu a seguinte decisão:

“DECIDO:

1. Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, (456-70), entendendo que o disciplinado Jonh Klévio Campos dos Santos - 2° Sgt PM (RGPMMT 879.815) é culpado das acusações aduzidas no Libelo Acusatório Disciplinar, (429-430/v), e que não reúne condições de permanecer nas fileiras da corporação.

2. Excluir a bem da disciplina o Jonh Klévio Campos dos Santos - 2° Sgt PM (RGPMMT 879.815), com fulcro no artigo 129, inciso III c/c artigo 130 da Lei Complementar no 231 de 15Dez05, ainda com o artigo 2o, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no.7227 de 22Dez99, por ter ferido o disposto nos itens 1 e 2 do art. 13, além dos itens 7, 18, 21, 22 e 79 do Anexo do regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no1329 de 21Abr78, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e vedações previstos nos art. 34, I e VI; art. 35, I e VI; art. 36, §2o, III, V, VI, X, XV, XVI, XVII, XXVI e XXVII; e art. 38, I, II e XV, tudo do Estatuto dos Militares Estaduais, aprovado pela Lei Complementar no 231, de 15Dez05.” – id. 75909995, fls. 55-56.

Embora o apelante sustente que houve nulidade no PAD, razão não lhe assiste, isso porque fora oportunizado o acompanhamento de todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão ante a conduta considerada grave é perfeitamente possível, perfazendo verdadeiro ato vinculado da autoridade na aplicação do poder disciplinar, não havendo possibilidade de caber do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, como a alegada incompetência do presidente da comissão disciplinar, para que fossem reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a imediata insurgência da defesa, tão logo tomasse conhecimento do suposto vício, o que não ocorreu na hipótese em exame.

O que busca o apelante, quando somente agora alega referida nulidade em seu favor, além de não demonstrar o efetivo prejuízo, é a chamada “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura, inadmissível, sem qualquer ressonância em nosso ordenamento jurídico, confome melhor entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)'. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 746715 / SE, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, ÓRGÃO JULGADOR: T6 - SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023, DJe 26/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado.

4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1845419 / CE, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023: DJe 26/04/2023).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Grifos Nossos.

Por derradeiro, o apelante alega que não poderia ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência, contudo, não merece prosperar tal alegação.

Quanto ao ponto, é certo que, conforme pacífica jurisprudência, as searas administrativa e penal são independentes

e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Friso que é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE.

1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada.

3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos.

4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada.

Mandado de segurança denegado. (MS 27876 DF, Rel. Ministro Humberto Martins, S1 – Primeira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 29/05/2023).

Não há, portanto, qualquer consequência necessária entre a inexistência de sentença de mérito na seara penal e a penalidade aplicada na seara administrativa.

Demonstrada, dessa forma, a ausência de conexão necessária entre a ação penal pública e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do processo administrativo.

Em face desses argumentos e diante da ausência de nulidades arguidas pelo recorrente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, vez que o PAD teve seu regular procedimento, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditótio e ampla defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023